Tribunal: TJDFT
Processo: 0717254-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717254-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BTA ENGENHARIA &amp; NEGOCIOS LTDA - ME AGRAVADO: INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, INEPAR ENERGIA S/A, IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A., INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, INEPAR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, IESA OLEO&amp;GAS S/A, SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A, NORDON INDUSTRIAS METALURGICAS S A D E S P A C H O Intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca do interesse processual quanto ao prosseguimento do presente feito, em razão da decisão proferida pelo Juízo a quo que determinou o arresto de eventual crédito das partes Executadas, ora Agravadas (ID 101279273, processo de origem). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de setembro de 2021 18:50:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador